Tribunal: STF
Processo: Rcl 46684
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Processual do trabalho e Administrativo. Medida cautelar em Reclamação. Regime de precatórios. ADPF 387.
1. Aparentemente, afronta a ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão que afasta o regime de pagamentos via precatórios de empresa pública, sem analisar as alegadas características de ser a executada prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem objetivo de distribuir lucros. 
2. Medida cautelar deferida.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em apelação, nos Autos nº 0000998-47.2012.4.01.3503, manteve a inaplicabilidade do regime de cumprimento de condenações via precatório (art. 910 do CPC e art. 100 da CF). Confira-se a ementa do ato reclamado:
    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. VALEC. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41. INAPLICABILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA. IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES. 
    1. Estando o laudo pericial (desapropriação por utilidade pública) devidamente fundamentado, firmado por perito da confiança do juízo e equidistante do interesse imediato das partes, é de confirmar-se a sentença, que adotou como preço o valor da avaliação, tradutor do preço de mercado do item avaliado. 
    2. Indenização fixada para a lavoura de cana-de-açúcar considerando os diversos ciclos estágios deste tipo de cultura. O perito se utilizou de dados referentes ao valor da tonelada produzida em cada ciclo da cultura já implantada para calcular o valor da indenização, conforme as técnicas indicadas para a avaliação do bem em particular. Trata-se de avaliação do bem e não de eventual projeção daquilo que a expropriada deixaria de lucrar, não tendo incidência ao caso o art. 402 do Código Civil. 
    3. Os juros compensatórios, item cogente na desapropriação, destinam-se a remunerar o proprietário pela perda da posse do imóvel, initio litis, pelo expropriado. Devem (no caso) operar em 6%, ao ano, nos termos do art. 15-A do DL 3.365/41, julgado constitucional pelo STF na ADI 2.332-2/DF, de observância obrigatória pelo Tribunal no momento do julgamento do recurso. Sentença alterada de ofício. 
    4. Pela regra constitucional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (art. 173, §1º, II), não podendo gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado (§ 2º). 
    5. Os juros moratórios são devidos desde o trânsito em julgado da sentença, à taxa de 6% ao ano, afastando-se a regra do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, por ser a expropriante pessoa jurídica de direito privado não sujeita ao regime de precatórios. 
    6. A sucumbência nas ações de desapropriação por utilidade pública, para efeito da definição da responsabilidade pelas custas e honorários de advogado, orienta-se pela diferença entre a indenização arbitrada em sentença e a oferta inicial. Sistemática que se infere dos arts. 27, § 1.º, e 30 do Decreto-lei 3.365/1941.
    7. Havendo divergência, para maior, entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 2% (dois por cento), nos termos do §1º do art. 27 do DL 3.365/1941. 
    8. Apelações desprovidas. Sentença alterada de ofício (matéria de ordem pública) em relação ao percentual dos juros compensatórios.” (grifos no original)
    2. A reclamante narra que ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública em face de Virgínia Eulália Valentini Oliveira e da empresa Energética São Simão S/A, promovendo depósito prévio de quantia a título de indenização. A primeira expropriada aceitou o valor ofertado, continuando-se o processo em face da segunda expropriada, a fim de apurar o montante da justa indenização. Após laudo pericial, foi fixado valor superior ao inicialmente ofertado pela ora reclamante. Aduz que solicitou a submissão à sistemática dos precatórios, pedido que restou indeferido. Interposto recurso de apelação, o Tribunal reclamado manteve a decisão proferida, determinando, de ofício, a redução do percentual dos juros compensatórios à taxa de 6% ao ano. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, por terem sido considerados protelatórios.
    3. Sustenta a reclamante afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387 e 275. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios.
    4. Argumenta a reclamante que a decisão reclamada também violou entendimento desta Corte proferido no julgamento da ADI 2.332. Defende, ainda, que a indenização pelo valor da lavoura de cana-de-açúcar, estipulada na decisão reclamada, configura condenação por lucros cessantes, os quais não podem ser cumulados com juros compensatórios, sob pena de configurar “uma dupla indenização, um bis in idem vedado pela jurisprudência”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada e anulação da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração “pois, evidentemente, o pedido de aplicação do regime de precatórios não foi protelatório”.
    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    "Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […]."
    7. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    8. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF). 
    9. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    10. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição. 
    11. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    12. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    13. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão à sistemática de precatórios, sem analisar as características alegadas pela ora reclamante, como a prestação de serviço público essencial de forma exclusiva, ausência de finalidade lucrativa, não distribuição de lucros e dependência de recurso públicos. Em casos semelhantes, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Corte vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão da reclamante: Rcl 36938-MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.597-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 35.731, Rel. Alexandre de Moraes; Rcl 35.672-MC, Rel. Min. Dias Toffoli.
    14. Assim, são verossímeis as alegações da reclamante, sem prejuízo da reapreciação pelo Juízo no momento do julgamento do mérito, com a vinda das informações. Reputo igualmente presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, tendo em conta a possibilidade de que o processo tenha seu fim definitivo, possibilitando a adoção de medidas executivas.
    15. Quanto à alegada violação da ADI 2.332, destaco que o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a ação direta para reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.
    16. No caso em análise, a decisão reclamada, alterando de ofício a sentença anteriormente proferida, estabeleceu o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios. Desse modo, em juízo preliminar, parece-me que a decisão se encontra em harmonia com a orientação estabelecida pelo STF no julgamento do paradigma suscitado.
    17.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender a decisão proferida nos Autos nº 0000998-47.2012.4.01.3503, em face da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, em razão da discussão acerca da submissão à sistemática de precatórios.
    18. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que a parte autora, sob pena de extinção do processo e revogação da liminar, emende a inicial, no prazo de 15 dias , para fazer dela constar o valor da causa.
    19. Cumprido, notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator